Tribunal: TJPA
Processo: 0813503-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13310 - Temas repetitivos / Repercussão Geral
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813503-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VALDETE SOUSA MIRANDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TEMA REPETITIVO Nº 1300/STJ. PASEP. ÔNUS DA PROVA EM SAQUES E MOVIMENTAÇÕES. APLICABILIDADE DO PRECEDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por Valdete Sousa Miranda contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento da ação originária, sob fundamento de conexão com o Tema Repetitivo nº 1300 do STJ, que trata da distribuição do ônus da prova em demandas relativas à legalidade dos saques e lançamentos em contas individuais do PASEP. A agravante sustenta que sua demanda trata de questões distintas, como atualização de saldo e indenização por má gestão do banco, e que não há identidade fático-jurídica com o referido tema. Requer a revogação do sobrestamento e o prosseguimento regular da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i)
definir se a decisão monocrática incorreu em nulidade por ausência de colegialidade;

(ii)
estabelecer se o processo originário deve ser sobrestado em razão da afetação do Tema Repetitivo nº 1300 do STJ;

(iii)
determinar se há identidade fático-jurídica entre o caso concreto e a tese firmada no referido tema, afastando-se eventual aplicação por distinguishing.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão estiver amparada em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, sendo garantido o reexame pelo colegiado por meio de agravo interno, o que afasta alegação de nulidade.

A tese firmada no Tema 1300 do STJ abrange a discussão sobre a quem incumbe o ônus da prova quanto à legalidade dos lançamentos a débito em contas do PASEP, alcançando não apenas casos de saques indevidos, mas também aqueles que versem sobre responsabilidade do banco por má gestão da conta.

A análise dos pedidos de recomposição de saldo e de indenização por suposta falha na administração da conta individualizada do PASEP exige a verificação da regularidade dos lançamentos e da atuação do banco, o que atrai a aplicação do Tema 1300, por conexão direta com a controvérsia ali definida.

A técnica do distinguishing não se aplica quando a distinção entre o caso concreto e o precedente repetitivo não se revela relevante do ponto de vista jurídico, especialmente quando a pretensão envolve, ainda que indiretamente, a análise dos lançamentos e a distribuição do ônus da prova.

A prudência recomenda o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1300, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, a fim de garantir segurança jurídica, evitar decisões conflitantes e assegurar racionalidade processual, sem prejuízo irreparável à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a decisão monocrática do relator fundada no art. 932 do CPC e em jurisprudência consolidada, sem ofensa ao princípio da colegialidade.

A discussão sobre responsabilidade do Banco do Brasil por suposta má gestão da conta PASEP atrai a incidência do Tema Repetitivo nº 1300 do STJ, que trata da distribuição do ônus da prova quanto à legalidade dos lançamentos.

O distinguishing só afasta a aplicação de precedentes vinculantes quando demonstrada diferença fático-jurídica juridicamente relevante, o que não se verifica no caso.

O sobrestamento do processo, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, é medida adequada para assegurar uniformidade de entendimento e evitar decisões contraditórias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 4º, 11, 489, § 1º, V e VI; 927, III; 932 e 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1300 – REsp 2.162.222/PE, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, Tema 1150 – REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin; TJPA, AC nº 0801806-94.2024.8.14.0013, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VALDETE SOUSA MIRANDA
contra
BANCO DO BRASIL S.A.
, com o objetivo de obter a reforma de decisão monocrática que manteve o sobrestamento da ação originária, sob o argumento de conexão com o Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ, e consequentemente permitir o regular prosseguimento da demanda principal.

Alega a parte agravante que a decisão agravada incorreu em
erro técnico
, ao aplicar de forma
generalizada
o sobrestamento do processo com base no Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ;

Aduz que a ação originária possui
particularidades que a distinguem
da controvérsia delimitada pelo referido tema repetitivo;

Que
não há discussão sobre a legitimidade ou irregularidade de saques
em conta individualizada do PASEP;

Que a petição inicial foi instruída com
provas documentais pré-constituídas
, como extrato da conta, microfilmagem e planilha de cálculo;

Que os pedidos formulados dizem respeito à
correta atualização monetária
dos valores depositados e
indenização por danos materiais e morais
por má gestão do banco, e
não envolvem inversão do ônus da prova ou incidência do Código de Defesa do Consumidor
.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

o
sobrestamento é indevido
, pois o Tema 1300 trata exclusivamente da definição sobre
a quem incumbe o ônus da prova quanto à legalidade dos saques em contas PASEP
, e
não se aplica ao caso concreto
;

a decisão agravada
reconhece a ausência de vinculação direta
, mas contraditoriamente mantém o sobrestamento;

o magistrado
não aplicou a técnica do distinguishing
, exigida nos termos do art. 489, §1º, V e VI do CPC, mesmo diante das evidências de
incompatibilidade entre os fatos do processo e o precedente repetitivo
;

a manutenção do sobrestamento
viola os princípios da motivação das decisões judiciais, duração razoável do processo e efetiva prestação jurisdicional
, previstos no art. 93, IX, da CF e no art. 11 e art. 489 do CPC.

Sustenta ainda que:

Decisões similares do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já
afastaram o Tema 1300
em casos análogos, com base na técnica do distinguishing;

Jurisprudência de outros Tribunais, como o TJMS, também já reconheceu a necessidade de
análise individualizada
para evitar suspensões indevidas em função de precedentes que não guardam identidade com o caso concreto.

Por fim, requer que:

seja exercido o juízo de retratação
pelo Relator, para modificar a decisão agravada e
revogar o sobrestamento do processo originário
;

caso não haja retratação, que o recurso seja
incluído em pauta para julgamento colegiado
;

no mérito, que seja
dado provimento ao Agravo Interno
, reconhecendo que a demanda
não se enquadra nos limites do Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ
, com o consequente prosseguimento regular da ação.

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso de agravo interno – Id. 28697817.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II - Mérito

Delimita-se, no presente recurso, a controvérsia sobre a correção ou não da decisão monocrática que manteve o sobrestamento da ação originária em virtude de possível incidência do Tema Repetitivo nº 1300 do STJ (REsp 2.162.222/PE), que versa sobre o ônus da prova em demandas que discutem saques indevidos ou ausência de transparência nos lançamentos a débito em contas vinculadas ao PASEP.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que, não obstante o esforço argumentativo da agravante em demonstrar a inexistência de identidade fático-jurídica com o objeto do referido tema repetitivo, verifica-se que os pedidos por ela formulados — especialmente a recomposição do saldo e a indenização por danos decorrentes da suposta má gestão da conta — implicam necessariamente o exame da regularidade dos lançamentos e, por conseguinte, da responsabilidade do Banco do Brasil quanto à transparência e correção das informações prestadas ao correntista.

É certo que a agravante instrui sua exordial com documentos que entende suficientes para afastar qualquer controvérsia probatória (extrato, microfilmagem e planilha de cálculo). No entanto, o cerne da pretensão envolve, inexoravelmente, o juízo sobre a suficiência, autenticidade e exatidão dessas informações e sua confrontação com a atuação do banco gestor — o que remete diretamente à controvérsia jurídica fixada no Tema 1300/STJ.

Conforme delimitado no julgado paradigmático, a matéria controvertida consiste em "saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista", abrangendo, portanto, não apenas a discussão sobre saques indevidos, mas toda a estrutura de responsabilização quanto à movimentação financeira da conta PASEP.

Não prospera, pois, a tese de que os autos originários não guardam correspondência substancial com a tese repetitiva. Ainda que não haja pedido explícito de inversão do ônus da prova ou invocação do Código de Defesa do Consumidor, a própria natureza da demanda — que imputa ao banco a má gestão da conta — atrai, inevitavelmente, a aplicabilidade do precedente vinculante, a teor do artigo 927, III, do CPC.

A demanda originária envolve pedido de indenização, a tese central do pedido está relacionada à suposta falha na gestão dos valores do PASEP. Assim, a responsabilidade civil do Banco do Brasil depende da verificação da regularidade dos lançamentos e da definição de quem tem o ônus de provar a legalidade dos pagamentos, exatamente o objeto do
Tema

1300
.

Ademais, a técnica do
distinguishing
, embora de aplicação obrigatória nos casos em que se alegue distinção entre o precedente e a causa concreta, pressupõe que essa diferença seja efetiva e relevante sob o ponto de vista jurídico. No caso, o argumento de que não há discussão sobre a regularidade dos lançamentos não se sustenta diante da pretensão de recálculo do saldo e de indenização por alegada omissão do banco — temas que exigem, necessariamente, exame dos lançamentos pretéritos.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA COMPROVADA DOS DESFALQUES. TEMA 1150/STJ. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA 1300/STJ. IMPROVIMENTO DO AGRAVO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que afastou a prescrição e reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demanda que discute desfalques em conta vinculada ao Pasep, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve nulidade na decisão monocrática por ofensa ao princípio da colegialidade;

(ii) saber se a pretensão da autora estaria prescrita, à luz do Tema 1150 do STJ;

(iii) saber se é cabível o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1300/STJ, que trata do ônus da prova quanto a lançamentos em contas do Pasep.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932 do CPC, bem como o regimento interno do TJPA, autorizam o julgamento monocrático quando houver jurisprudência dominante do STJ, não havendo ofensa à colegialidade se houver possibilidade de reexame pelo colegiado.

4. O prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme fixado no Tema 1150 do STJ, sendo o termo inicial a data em que o titular, comprovadamente, tomou ciência dos desfalques, o que, no caso, ocorreu com a emissão do extrato do Pasep em 05/12/2023.

5. A ação foi ajuizada em 2024, razão pela qual não transcorreu o prazo prescricional.

6. Quanto ao pedido de sobrestamento, o julgamento do Tema 1300/STJ impõe a suspensão nacional dos processos sobre a matéria, motivo pelo qual os autos devem retornar ao primeiro grau para aguardar sua definição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que afastou a prescrição, reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para sobrestamento em razão do Tema 1300/STJ.

Tese de julgamento:

1. É válida a decisão monocrática do relator, quando amparada no art. 932 do CPC e em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, sem ofensa ao princípio da colegialidade.

2. O prazo prescricional aplicável às ações relativas a desfalques em contas do Pasep é decenal, com termo inicial na data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

3. A suspensão do feito em razão do Tema 1300/STJ deve ocorrer apenas na instância de origem, após desconstituída a sentença, o que não se aplica ao atual estágio processual do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4º, 313, VIII, 932 e 1.037, II; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150 – REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, AgInt no REsp 1.897.056/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJPA, AC nº 0801806-94.2024.8.14.0013, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804159-22.2024.8.14.0009 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025 )

A prudência da decisão agravada, ao determinar o sobrestamento da ação até o pronunciamento definitivo do STJ, encontra amparo no art. 1.037, II, do CPC e visa precisamente à prevenção de decisões conflitantes, à racionalização do tempo processual e à segurança jurídica — valores que não podem ser minimizados frente ao direito individual de prosseguimento imediato do feito, sobretudo diante da ausência de prejuízo irreparável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

AO AGRAVO INTERNO
interposto por
VALDETE SOUSA MIRANDA
, mantendo-se hígida a decisão monocrática que determinou o sobrestamento da ação originária com base no Tema Repetitivo nº 1300 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 22/09/2025